Tribunal: CARF
Processo: 10340.720052/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720052/2021-31
ACÓRDÃO
2101-003.317 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES BUTURI S.A. FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.317 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720052/2021-31
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa Transporte Buturi S.A
contra o Acórdão no 105-005.541 da 6a Turma da DRJ05, que julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve o crédito tributário no valor de R$ 3.115.088,37.
O lançamento fiscal decorreu da não homologação de compensações declaradas
pela contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social relativas
às competências de janeiro de 2017 a março de 2019, sob a justificativa de serem ajustes
decorrentes de opção pelo regime substitutivo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta.
A fiscalização constatou que os pagamentos da CPRB relativos aos meses de janeiro
dos anos de 2017, 2018 e 2019 foram efetuados somente em 23 de novembro de 2020, fora do
prazo de vencimento. Com base na Solução de Consulta Interna COSIT no 14 de 2018, concluiu
pela ineficácia da opção pelo regime da CPRB nesses anos.
A primeira instância administrativa manteve o lançamento, fundamentando-se no
entendimento de que a opção pela CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da contribuição
relativa ao mês de janeiro de cada ano realizado no prazo de vencimento, não sendo admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento da
contribuição relativa ao mês de janeiro de cada ano realizado no prazo de
vencimento. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo
regime substitutivo ao de incidência da contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos segurados contratados.
A recorrente sustenta em suas razões recursais que não há exigência legal de
tempestividade do pagamento para fins de opção pelo regime da CPRB, argumentando que a
legislação estabelece apenas a necessidade de pagamento, sem condicionar a validade da opção
ao cumprimento do prazo de vencimento.
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.317 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720052/2021-31
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central reside na interpretação do parágrafo 13 do artigo 9o da Lei no
12.546 de 2011, que dispõe sobre a forma de manifestação da opção pela tributação substitutiva
da CPRB.
Antes de tudo, cumpre esclarecer que o contribuinte, ao que tudo indica, realizou a
opção da CPRB na DCTF, realizando a “compensação” em GFIP o valor da contribuição
previdenciária patronal substituída, conforme disciplina o Ato Declaratório Executivo (ADE) da
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC) n° 93/2011. Entretanto, a Fiscalização
entendeu ser “irrelevante para a formalização de tal opção a inclusão de CPRB em Declarações de
Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF”, indicando que apenas o pagamento tempestivo
caracteriza a opção pela CPRB.
9. O pagamento dentro do prazo de vencimento da contribuição sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano corresponderia à manifestação formal e legal
do contribuinte quanto à opção pelo regime substitutivo (e facultativo) da CPP
pela CPRB. E apenas a opção pela CPRB possibilitaria à autuada informar no
campo “compensação” em GFIP o valor da contribuição previdenciária patronal
substituída, conforme disciplina o Ato Declaratório Executivo (ADE) da
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC) n° 93/2011. Destarte , no
presente caso, foram informadas compensações em GFIP sem suporte normativo.
10. A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na lei no 12.546/2011,
efetivase unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta de janeiro de cada ano, conforme previsto no §13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 e no inciso II do §6o do art. 1o da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.436/2013: (...)
16. Inexiste, na lei ou na instrução normativa da RFB que a regulamenta, qualquer
outra possibilidade de formalização desta opção, nem tampouco nada que
autorize interpretação extensiva dessa lei. Por isso irrelevante para a formalização
de tal opção a inclusão de CPRB em Declarações de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, bem como seu pagamento extemporâneo ou qualquer forma de
parcelamento.
Com efeito, o art. 9o, §13o da Lei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
exigência de tempestividade do pagamento como condição de validade da opção.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.317 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720052/2021-31
4
Nota-se ainda que a Solução de Consulta Interna COSIT no 14 de 2018, que
fundamentou o auto de infração e a decisão recorrida, foi integralmente reformada pela Solução
de Consulta Interna COSIT no 3 de 2022.
A nova orientação administrativa estabelece que a opção pela CPRB pode ser
manifestada por meio de pagamento do tributo ou apresentação de declaração confessória, sendo
que "ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo
para a manifestação da opção pela CPRB."
A legislação específica do tributo, quando pretendeu estabelecer prazo para
manifestação da opção, fez-o expressamente, conforme os §§ 7o, 8o e 10 do art. 7o da Lei no
12.546/2011. A ausência de previsão legal de prazo no § 13 do art. 9o impede a criação de
limitação temporal por via interpretativa.
O pagamento intempestivo sujeita o contribuinte às sanções próprias do atraso,
não à preclusão do direito de opção. A manifestação inequívoca da vontade do contribuinte em
aderir ao regime substitutivo resta caracterizada pelo pagamento da CPRB, independentemente
da observância do prazo de vencimento.
Por fim, registra-se que, no caso concreto, é incontroverso que a recorrente
efetuou o pagamento da CPRB relativa aos meses de janeiro de 2017, 2018 e 2019, manifestando
inequivocamente sua opção pelo regime substitutivo.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 194
DF CARF MF
Original